Tribunal: TJDFT
Processo: 0014003-91.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014003-91.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: GEORGE MESSIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CONFIGURADA. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. 1. As razões recursais devem, pois, demonstrar o error in judicando e ou error in procedendo que embasam a reforma ou a anulação da sentença, sob pena de inépcia do recurso interposto. Por outro lado, sendo possível extrair os motivos de insurgência contra a sentença e os pontos combatidos pelo apelante, deve ser conhecido o apelo em sua integralidade. 2. Em análise acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda; restou o STJ por fixar, no Tema 970, a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. Quanto a questão relativa à “possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda”, o STJ estabeleceu, no Tema 971, que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 4. A ocorrência de problemas com CEB e CAESB, chuvas torrenciais, greves no transporte público, falta de mão de obra qualificada, e atraso na expedição da carta de habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior aptos a elidir a responsabilidade da construtora, pois tais fatos são perfeitamente previsíveis, constituindo risco inerentes à sua atividade. 5. É válida a cláusula que previu o prazo de 180 dias para a prorrogação da entrega do imóvel, posto que pactuada de forma livre e sem vício de consentimento pelas partes, bem como, visa respaldar as Incorporadoras de obstáculos inerentes à atividade em questão, ainda que não se considere caso fortuito ou força maior. 6. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar os prejuízos causados ao adquirente, na modalidade de lucros cessantes. 7. Não é facultado ao Poder Judiciário dar interpretação ao contrato de forma a criar novas obrigações não estabelecidas originalmente pelas partes, razão pela qual é inadmissível a inversão da multa contratual fixada para o caso de impontualidade no pagamento das prestações. 8. Recursos conhecimentos e parcialmente providos. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 403 do Código Civil, sustentando o não cabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes na hipótese dos autos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 403 do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador.” (AgInt no REsp 1845766/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030